Tribunal: STF
Processo: HC 220514
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Otavio Baio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. EXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HC N. 646.677/SP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    1. Hipótese em que as alegações de falta de fundamentação e excesso de prazo já foram objeto de exame no Habeas Corpus n. 646.677/SP, mostrando-se como reiteração de pedidos.



    2. Inviável o acolhimento da alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar quando evidenciado que a medida foi realizada mediante fundadas razões de que naquele local ocorria o tráfico, não apenas pelas denúncias recebidas pela autoridade policial, mas pelo fato de os policiais terem flagrado um menor saindo da residência com a droga, o qual fugiu em uma moto em alta velocidade, abandonou o veículo, mas foi apreendido com o entorpecente, tendo afirmado que o adquiriu do morador da residência.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 761.444 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (com meus grifos):



    Em relação à pretensão de reconhecimento da nulidade, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos da impetração, sem refutar os argumento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que existiriam fundadas razões a denotar a necessidade de busca e apreensão domiciliar, em especial pelo depoimento extrajudicial, que dá conta do seguinte [...]: 



    Indagada, às perguntas respondeu: que recebeu denuncia de que o morador da casa na rua Dobrada, 506 estava traficando, motivo que se dirigiu ao local, verificando quando um motoqueiro saiu de dentro da casa e com aproximação da viatura montou em uma moto percorrendo várias ruas em alta velocidade, até que chocou em uma placa de sinalização na rotatória da Guido Girol x Cesar Gussi. 



    O motoqueiro abandonou a moto correndo a pé sendo abordado distante, 500 metros do local, sendo identificado o adolescente [...] 



    Em revista pessoal apreendeu sob a cueca 66 invólucros de maconha em duas buchas. 



    O adolescente confirmou que havia recebido a droga do morador da rua Dobrada, 506, para vendê-la durante a noite. 



    [...]



    Retornando na rua Dobrada, 506, abordou o morador Diego Otavio Baio no quintal, sendo necessário uso de força física moderada para algemá-lo, visto que ele ofereceu resistência, sendo que caíram ao chão, motivo que Diego sofreu escoriações no joelho. 



    Diego admitiu que estava traficando indicando que no quarto do fundo havia maconha ali depositado, onde apreenderam 100 invólucros de maconha e a quantia de R$4.150,00. Em uma proteção de um cabo de vassoura apreenderam escondidos 33 invólucros de cocaína. Diego não disse a origem da droga. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e apreensão para Diego e o adolescente [...] 



    Ressalte-se, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. [...]. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão ora impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte em sede de repercussão geral. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 182.568 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Registro, por fim, que para se acolher a tese defensiva – inexistência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente – e divergir das conclusões do acórdão atacado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli). 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator